Tribunal: STF
Processo: RE 81760
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-10-21
Data de publicação: 1976-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA (AGRAVO REGIMENTAL). INADEQUAÇÃO DOS JULGADOS OFERECIDOS PARA CONFRONTO À MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NOS ARTS. 309, § 1º E 305 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA Nº 290. 
Agravo regimental improvido, mantido o Despacho que inadmitiu os embargos.